Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-85.2016.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003792-85.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANA ROSA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 303.796.521-53 (APELADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), CUNHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.988.103/0002-02 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), RAÇÕES BOM TEMPO (TERCEIRO INTERESSADO), CUNHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.988.103/0002-02 (APELADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), ANA ROSA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 303.796.521-53 (APELANTE), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1003792-85.2016.8.11.0006 – Cáceres

Apelantes:
Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME e Ana Rosa de Assunção Silva

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – PRODUTORA RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE – COMPRA DE RAÇÃO – MORTE DE ANIMAIS APÓS A INGESTÃO DO PRODUTO – EXCESSO DE UREIA –– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O STJ possui entendimento firmado no sentido de “não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.509.325/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020).

Na espécie, restou devidamente comprovada a reponsabilidade da empresa ré pela morte dos animais da autora, face a ingestão de ração com excesso de ureia, em que fosse devidamente orientada a forma de utilização do produto, bem como a adaptação dos animais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, consoante visto no caso, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.

Na espécie, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1003792-85.2016.8.11.0006 – Cáceres

Apelantes:
Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME e Ana Rosa de Assunção Silva

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, moral e lucros cessantes movida por Ana Rosa de Assunção Silva contra Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 21.942,00 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais) a título de dano material, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e de 70% (setenta por cento) para a ré.

Inconformada,
Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME sustenta a inexistência de ato ilícito apto a configurar a indenização por dano material e moral. Segue sustentando, que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a morte dos animais foi causada pela ração, mormente por inexistir laudo pericial técnico do corpo dos animais, bem como pelo fato do produto limpo não ter sido objeto de perícia, mas sim, o que fora utilizado no cocho, o qual já estava contaminado por fatores externos. Firme no seu propósito, alega que as testemunhas ouvidas em juízo esclareceram que haviam instruções na embalagem do produto, acerca da necessidade de adaptação no seu uso, que não foram seguidas pela ré, de modo que não pode ser responsabilizada pela morte dos semoventes, ante a ausência de nexo causal, nos termos dos art. 186 e 927, ambos do C. Civil. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado pelo dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já Ana Rosa de Assunção Silva defende a aplicação do CDC ao caso em tela, sob a alegação de ser produtora rural de pequeno porte, sendo hipossuficiente em relação a empresa ré, devendo ser aplicado ao caso a teoria finalista mitigada. Sustenta, que apresentou provas suficientes do valor mensal percebido com a venda do leite bovino, o qual é utilizado para subsistência familiar, motivo pelo qual deve ser reconhecida a indenização na modalidade de lucros cessantes. Pugna pela reforma parcial da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, devendo a empresa ré ser condenada ao pagamento de R$ 82.368,00 (oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais) a título de lucros cessantes, suportando a integralidade do ônus sucumbencial.

Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME apresentou contrarrazões (id. 135181921), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Ana Rosa de Assunção Silva.

Ana Rosa de Assunção Silva também apresentou contrarrazões (id. 135181922), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1003792-85.2016.8.11.0006 – Cáceres

Apelantes:
Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME e Ana Rosa de Assunção Silva

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Rosa de Assunção Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais, moral e lucros cessantes em desfavor de
Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME, aduzindo ser pequena produtora rural de gado leiteiro e que, em 18.03.2015, realizou a compra de ração animal no estabelecimento da empresa ré pelo valo de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais), a qual foi administrada em 30 (trinta) vacas leiteiras da raça girolando na data de 19.03.2015, contudo, após a ingestão do referido produto, alguns animais passaram a apresentar sintomas nervosos, falta de coordenação motora, saliva em excesso e espasmos diversos, sendo necessária a intervenção do médico veterinário, o qual realizou os atendimentos necessários, tendo sido diagnosticado a intoxicação por ingestão excessiva de ureia, porém, mesmo após todas as tentativas possíveis, 04 (quatro) reses não resistiram e foram a óbito.

Segue aduzindo, que o médico veterinário coletou amostras da ração adquirida junto a empresa ré e as enviou devidamente lacradas para o laboratório, ficando evidenciado após o resultado da análise, que a
causa mortis
dos animais foi o excesso de ureia presente na ração, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que os animais morreram por intoxicação alimentar decorrente da razão adquirida pela empresa ré,
julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a empresa ao pagamento de R$ 21.942,00 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais) a título de dano material, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento, rejeitando, contudo, o pedido de lucros cessantes, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e de 70% (setenta por cento) para a ré (id. 135181909).

Irresignada, Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME sustenta a inexistência de ato ilícito apto a configurar a indenização por dano material e moral.

Segue sustentando, que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a morte dos animais foi causada pela ração, mormente por inexistir laudo pericial técnico do corpo dos animais, bem como pelo fato do produto limpo não ter sido objeto de perícia, mas sim, o que fora utilizado no cocho, o qual já estava contaminado por fatores externos.

Firme no seu propósito, alega que as testemunhas ouvidas em juízo esclareceram que haviam instruções na embalagem do produto, acerca da necessidade de adaptação no seu uso, que não foram seguidas pela ré, de modo que não pode ser responsabilizada pela morte dos semoventes, ante a ausência de nexo causal, nos termos dos art. 186 e 927, ambos do C. Civil. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado pelo dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já Ana Rosa de Assunção Silva defende a aplicação do CDC ao caso em tela, sob a alegação de ser produtora rural de pequeno porte, sendo hipossuficiente em relação a empresa ré, devendo ser aplicado ao caso a teoria finalista mitigada.

Sustenta, que apresentou provas suficientes do valor mensal percebido com a venda do leite bovino, o qual é utilizado para subsistência familiar, motivo pelo qual deve ser reconhecida a indenização na modalidade de lucros cessantes.

Pugna pela reforma parcial da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, devendo a empresa ré ser condenada ao pagamento de R$ 82.368,00 (oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais) a título de lucros cessantes, suportando a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, destaco que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das matérias alegadas.

Dito isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se a causa da morte das 04 (quatro) vacas leiteiras de propriedade da autora foi a ingestão da ração comercializada pela empresa ré, bem como se a mesma possui ou não responsabilidade no aludido evento danoso.

De pronto e até por questão de prejudicialidade, no tocante a aplicação do CDC pretendida pela autora, sob a alegação de ser produtora rural de pequeno porte, destaco que o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de
“não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada
pelo pequeno produtor rural
adquirente de insumos agrícolas”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.509.325/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020 – grifei).

Ora, com a devida vênia, a autora adquiriu ração para alimentar 30 (trinta) vacas leiteiras de sua propriedade, restando evidente que o caso em tela se enquadra perfeitamente no quanto decidido pela Corte Superior, até porque inexiste a hipossuficiência alegada na espécie, uma vez que a parte tem conhecimento do produto, caindo por terra a aplicação da teoria finalista mitigada.

Digo isso, porque segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Rosco e Bessa, Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010), o que definitivamente não é o caso dos autos, devendo ser mantida a inaplicabilidade do CDC.

Ultrapassada essa questão, em que pese as alegações da empresa ré, de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a morte dos animais foi causada pela ração, o certo é que não há dúvidas acerca da quantidade excessiva de ureia no produto que comercializou para a autora.

Com efeito, ainda que a empresa ré defenda o contrário, as provas produzidas nos autos, quais sejam, a nota técnica do médico veterinário, o relatório de assistência zoofitossanitária assinada por médico veterinário do INDEA-MT, a análise de corretivos e fertilizantes emitida pela EMPAER-MT, o resultado analítico bromatológico e os depoimentos testemunhais, demonstram que a morte dos animais ocorreu em razão da ingestão do produto que comercializou.

Não obstante, não se pode fechar os olhos para o fato de que a empresa ré não comprovou a alegação de que informou a forma correta de se utilizar o produto e muito menos acerca da necessidade de adaptação dos animais para a sua ingestão.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Não há dúvida de que a morte das 04 (quatro) vacas ocorreu por intoxicação alimentar
, decorrente do produto adquirido da empresa requerida, a qual possuía ureia superior à que os animais suportavam.

Isso pode ser comprovado: 1) pela Nota Técnica do médico veterinário Sr. Adroaldo Alves (CRMV/AL 0205), em Id. 4529179, corroborado com seu depoimento em Juízo, constatando, repita-se, que o saco da ração indicava 0.98% de ureia enquanto o laboratório atestou ter 2.56%; 2) pelo Relatório de Assistência Zoofitossanitária, feito por médico veterinário do INDEA-MT, juntado em Id. 4529181; 3) pela Análise de Corretivos e Fertilizantes emitido pela EMPAER-MT (Id. 4529193) e o resultado analítico bromatológico juntado em Id. 4529196
.

Cumpre esclarecer que as análises clínicas estão em nome de Thiago Apolonio de Assunção Silva, de propriedade Fazenda Lagoa da Mata, sendo certo que Thiago é filho da requerente, conforme Id. 33629554 e que a referida fazenda é um espólio, estando o Sítio São Sebastião está ao fundo dela, conforme demonstrado em Id. 33629544 e 33628577.

Ademais, a empresa requerida não comprovou ter informado a parte autora da forma correta de ministrar o produto aos animais, bem como sobre a necessidade de procedimento prévio e gradual de adaptação das vacas ao suplemento, a fim de evitar risco de intoxicação. Nem mesmo ficou demonstrado que na embalagem do produto estavam descritas tais recomendações, tudo a confirmar a responsabilização civil da empresa
.

Neste diapasão, a parte autora provou o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC, enquanto a requerida não conseguiu se eximir da responsabilidade, portanto, resta cristalino o nexo causal entre o óbito dos animais e a ingestão da ração adquirida da parte ré, bem como o dano sofrido pela parte autora.

Logo, é evidente a responsabilidade da empresa pelos danos causados à parte requerente.”
(id. 135181909 – negritei e grifei)

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pela empresa ré, no tocante a inexistência de responsabilidade pela morte dos animais, a ela competia o ônus da prova na espécie, precipuamente ante o fato das provas apresentadas pela autora nos autos. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a empresa ré o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que MMª Juíza andou bem em concluir pela presença dos elementos que configuram o dever da empresa ré em indenizar a autora, nos termos dos arts. 186 e 927.

Assim sendo, embora a empresa ré insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante ao dever de indenizar, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, reafirmo que é de clareza solar que a empresa ré não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma quanto ao seu dever de indenizar a autora.

Visto isso,
cabe verificar se tal fato acarretou perdas e danos à autora, na modalidade lucros cessantes, que é objeto de inconformismo no apelo aviado pela mesma.

O art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoalvelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1ª C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

Na espécie
, pelo que se denota dos autos, a autora não trouxe documentos relevantes que possibilitem garantir a ocorrência de efetivo prejuízo ou do que razoavelmente deixou de lucrar, não havendo que se falar na existência de lucros cessantes passíveis de serem indenizados.

Quanto ao dano moral, consoante bem anotado pela d. magistrada, a morte dos animais da autora se deu por responsabilidade da empresa ré, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Assim, é de clareza solar que o dever da empresa ré de indenizar a autora advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador, em que pese o falecimento posterior deste.

Diante dessas premissas, mantenho inalterada a r. sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral.

Atento as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da vítima ao ter seus animais mortes e a natureza do direito violado, o montante fixado na r. sentença se mostra proporcional e razoável não havendo justificativa a minoração pretendida pelo apelante.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a condutora do feito andou bem em concluir pela procedência parcial da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022